Tribunal: TJSP
Processo: 2128265-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva – Declinação de competência pelo Juízo - Competência territorial de natureza relativa – Declaração de ofício – Impossibilidade – Aplicação da Súmula no 33 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.